Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738576-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, MARCIO LIMA DA SILVA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LISBOA CUNHA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de preclusão, da inovação recursal e do pedido de condenação em litigância de má-fé, suscitados nas contrarrazões. (ID 40734541, Pág. 10 e 15) Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator